Tribunal: TJMT
Processo: 1009830-66.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009830-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS QUEIROZ PIROVANO - CPF: 571.635.961-20 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JEAN CARLOS QUEIROZ PIROVANO - CPF: 571.635.961-20 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO E EXORBITÂNCIA NA TAXA DE JUROS NÃO DEMONSTRADA – REFORMA DA SENTENÇA – APELO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão pela parte.

Em que pese ao Banco Apelante não tenha anexado os instrumentos contratuais celebrados entre as partes, colhe-se da peça inaugural a confissão do consumidor no sentido de que recebeu em sua conta bancária o crédito no valor de R$
de
R$ 15.543,47 (quinze mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)”
. Esta afirmativa está corroborada pelos Recibos de TED e pelas faturas do cartão de crédito trazidas pela instituição bancária, as quais retratam os 5 empréstimos e a efetiva utilização do cartão por meio de compras em inúmeras lojas.

Não há falar em redução dos juros à taxa de 1,66% ao mês, pois o consumidor foi informado em todas as faturas do cartão de crédito que, no ano de 2015 os juros eram de 4,70% ao mês, e a partir do ano de 2016 a taxa era de 4,80% ao mês.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco BMG S.A.
e, Recurso Adesivo interposto por
Jean Carlos Queiroz Pirovano,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo segundo Apelante e determinou a incidência de taxa de juros de 1,66% ao mês, desde o início do pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito.

Ao final, consignou que as custas e despesas processuais serão suportadas
pro-rata,
e

cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O
Banco BMG S.A.
alega, em preliminar, a prescrição parcial da pretensão deduzida.

No mérito, assegura que o Recorrido
fez uso do cartão na modalidade crédito em saques, consoante faturas e comprovantes de transferências juntados; logo,
deve ser mantida a cobrança da taxa de juros pactuada.

Aduz a impossibilidade de restituição de valores, haja vista a inexistência de falha na prestação dos seus serviços.

Sob esses argumentos, requer a reforma integral da sentença, para que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id. 79098965.

Jean Carlos Queiroz Pirovano (ID. 79098967)
alega que as transferências bancárias feitas pelo Banco Apelado foram lançadas como saque no cartão de crédito, contribuindo para o engano do Apelante que acreditou estar aderindo a empréstimos consignados. Esta circunstância lhe causou danos de ordem subjetiva, os quais devem ser indenizados.

Aduz ser imprescindível a devolução em dobro dos valores decotados em excesso da sua remuneração, tendo em vista a sua vulnerabilidade nas transações que o envolveram na condição de consumidor.

Pugna pela reforma da sentença nos pontos impugnados.

Contrarrazões no ID. 79098967.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco Apelante sustenta que o contrato de cartão de crédito foi celebrado em 04/08/2009 e a ação foi distribuída em 05/03/2020, ou seja, após o decurso do prazo de prescrição no período compreendido de
04/08/2009
a
05/03/2015,
nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Como é cediço, a prescrição é a perda da pretensão ao exercício do direito de ação pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga,
v
erbis:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA (RECTIUS: INEXIGIBILIDADE) DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO ANTE A INCIDÊNCIA DOS ÓBICES SUMULARES. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para
a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4.

A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedente: AgRg no Ag 1.276.510/SP, Rel. Ministro PAULO FURTADO (Desembargador Convocado do TJ/BA), DJe 30/6/2010.

5. Em virtude de anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do referido Código, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(STJ. AgInt no AREsp 1367348/MS. Rel. Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. julgado em 20/05/2019. Publicado em 22/05/2019)
.
(sem destaques no original)

No caso, o débito
nos proventos do Apelado teve início em Junho/2010 e até o ajuizamento da ação, ou seja, 05/03/2020, não havia sido interrompido.

Por esse motivo,
considerando que a discussão em exame versa sobre empréstimo na modalidade cartão de crédito consigando, cujo valor mínimo da fatura vem sendo debitado mensalmente na remuneração do Apelado, que o holerite anexado no ID. 79098061 demonstra a dedução no mês de Fevereiro/2020, e que a ação foi ajuizada em Março/2020, não há falar em prescrição quinquenal.

Rejeito, pois,

a
prefacial.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Jean Carlos Queiroz Pirovano
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
em face do
Banco BMG S.A.
, alegando ser servidor público estadual e, nesta condição, firmou com a instituição bancária contrato de empréstimo consignado no ano de 2010.

Aduziu que, com o passar dos anos, percebeu que os descontos mensais não encerravam, que os valores estavam aumentando e constava no holerite a rubrica “cartão crédito”.

Ponderou que jamais firmou contrato de cartão de crédito com o Requerido, tampouco com outra instituição financeira, visto estar à sua disposição o serviço de empréstimo consignado.

Salientou que o Banco Requerido promoveu transferências bancárias (TED) diretamente para sua conta bancária, camuflada de empréstimo consignado e, na verdade, se tratava de “cartão de crédito consignado", cujos juros são extorsivos e tornam a dívida impagável.

Ainda complementou dizendo que
“reconhece o crédito disponibilizado em sua conta no valor total de R$ 15.543,47 (quinze mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)”.

Assim, sob a tese de que a taxa de juros não foi expressamente pactuada, requereu que, desde o início da contratação (liberação do crédito), seja aplicada a taxa de juros limitada a 1,66% – taxa média publicada pelo BACEN.

Pediu, além disso, a restituição dobrada dos valores descontados em excesso e a condenação da instituição bancária ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

O Banco Requerido apresentou contestação no ID. 79098085, e a Réplica foi anexada no ID. 79098090.

Em seguida, sobreveio sentença nos seguintes termos conclusivos:

[...] Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil e determino o negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito os juros remuneratórios sejam de 1,66% ao mês, de forma simples, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a liquidação da sentença, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo de cobrado como aqui dirimido. Expeça-se o necessário.

Faculto a repetição de indébito de forma simples e atualizada, da data do desconto indevido, caso evidenciado o pagamento a maior.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Ambas as partes interpuseram Apelação.

O
Banco BMG S.A.
alega que o consumidor fez
uso do cartão na modalidade crédito em saques e por isso
deve ser mantida a taxa de juros pactuada.

Entende não ser caso de restituição de valores, haja vista a inexistência de falha na prestação dos seus serviços.

O consumidor
Jean Carlos Queiroz Pirovano
(ID. 79098967)
, por sua vez, assegura que deve ser indenizado pelos danos morais, pois as transferências eletrônicas feitas pelo Banco Recorrido foram lançadas como saque no cartão de crédito e contribuiram para o engano do Apelante que acreditou estar aderindo a empréstimos consignados.

Aduz ser imprescindível a devolução em dobro dos valores deduzidos em excesso da sua remuneração, tendo em vista a vulnerabilidade das transações que envolveram o consumidor.

Convém anotar, de proêmio, que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia o tipo de operação que estava contratando é da instituição financeira.

Com efeito, a declaração de vontade é elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de nulidade.

O consumidor Apelante
confessou
ter recebido do Banco BMG o valor dos empréstimos contratados; todavia, discorda da modalidade da contratação e da taxa de juros aplicada ao mútuo. Entende, nesse ponto, que a taxa mensal deve ser limitada a 1,66 % (um virgula sessenta e seis por cento).

Em que pese à instituição bancária não ter colacionado aos autos o Instrumento Particular celebrado com o consumidor, consta da peça vestibular a confissão deste último (Jean) que
“reconhece o crédito disponibilizado em sua conta no valor total de
R$ 15.543,47 (quinze mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)”
.

Dos comprovantes encartados pelo Banco no ID. 79098086 – Pág. 6 até 11, verifica-se que no período de 05/11/2015 a 19/09/2019 foram creditados, na agência 2764-2 do Banco do Brasil, conta 32675-5, de titularidade do consumidor (Jean) o valor de todos os empréstimos por ele constratados na modalidade Cartão de Crédito, totalizando 05 operações seguidas de 5 TED, que somam a quantia de R$ 15.543,47 (quinze mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), a saber:

·

Em 05/11/2015 – R$ 2.200,00

·

Em 10/01/2018 – R$ 5.000,00

·

Em 22/08/2018 – R$ 7.409,47

·

Em 19/02/2019 – R$ 504,00

·

Em 19/09/2019 – R$ 430,00

No documento de ID. 79098065, a instituição bancária informou ao PROCON/MT, em resposta à Reclamação formulada naquele órgão, que as partes celebraram contrato prevendo a utilização do Cartão de Crédito Consignado BMG CARD de número 5313.XXXX.XXXX.8037, com reserva da margem de R$ 714,89 (setecentos e catorze reais e oitenta e nove centavos) e limite de crédito de R$ 12.868,00 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais).

Das faturas do cartão anexadas pelo Banco BMG no ID. 79098086 – Pág. 13 até 135, denota-se que, em 07/04/2010, Jean iniciou a utilização do cartão de crédito para compras diversas e, também, que os cinco empréstimos estão devidamente lançados nas faturas.

Observa-se, ainda, que em todas as faturas está indicado o valor da taxa de juros, e por isso destaco aquelas que referentes aos meses de lançamento do empréstimo:

·

Empréstimo em 05/11/2015 – R$ 2.200,00
– Fatura com Vencimento em 01/12/2015 – Juros: 4,70% ao mês (ID. 79098086 – Pág. 78);

·

Empréstimo em 10/01/2018 – R$ 5.000,00
- Fatura com Vencimento em 10/02/2018 – Juros: 4,80% ao mês (ID. 79098086 – Pág. 105);

·

Empréstimo em 22/08/2018 – R$ 7.409,47
- Fatura com Vencimento em 10/06/2018 – Juros: 4,80% ao mês (ID. 79098086 – Pág. 109);

·

Empréstimo em 19/02/2019 – R$ 504,00
- Fatura com Vencimento em 10/03/2019 – Juros: 4,80% ao mês (ID. 79098086 – Pág. 118);

·

Empréstimo em 19/09/2019 – R$ 430,0
0 - Fatura com Vencimento em 10/10/2019 – Juros: 4,80% ao mês (ID. 79098086 – Pág. 125).

Assim, está comprovado que o consumidor, desde o ano de 2010, tinha ciência de que a utilização do valor disponível para empréstimo fora na modalidade
cartão de crédito
, com juros mensais de 4,70% ao mês no ano de 2015 e 4,80% ao mês nos anos seguintes, e que o pagamento mínimo da fatura estava vinculado ao débito mensal em sua remuneração.

Necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é
legítima
a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva
utilização do cartão pela parte.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA.
COMPROVADO NOS AUTOS O USO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS.
REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. [...] Inicialmente, registro que o acórdão recorrido foi publicado já sob a vigência da Lei 13.105/2015, razão por que o juízo de admissibilidade é realizado na forma deste novo édito, conforme Enunciado Administrativo nº 3/STJ.

Com efeito, relativamente à suposta violação aos artigos tidos por violados, a Corte Estadual, soberana na análise das peculiaridades do caso concreto, asseverou que (e-STJ Fls. 391/392, gn): "
Além disso, verifica-se que constam do contrato juntado aos autos informações expressas quanto à autorização para descontos do valor mínimo da fatura mensal do cartão de crédito na remuneração da autora (evento 10, arquivo 2). Assim, resta evidente a ciência da consumidora a respeito da modalidade contratada, pois, além de ter utilizado o cartão para compras a crédito, recebeu as faturas mensais referentes às respectivas operações realizadas, sem que houvesse qualquer impugnação, não havendo se falar em abusividades ou nulidades a ponto de descaracterizar o contrato entabulado entre as partes litigantes para empréstimo consignado puro'.
". Assim, elidir as conclusões do aresto impugnado no sentido de que a instituição financeira demonstrou a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fáticoprobatório dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor da Súmula 07/STJ. [...]
(STJ. AREsp: 1768674 GO 2020/0256320-0. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em 07/05/2021. Publicado em 12/05/2021). (com destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme assentado no acórdão recorrido,
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado
.

2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1518630/MG. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 29/10/2019. Publicado em 05/11/2019). (sem destaque no original)

Assim, imperiosa a reforma da sentença hostilizada, eis que, na hipótese, está comprovado que a contratação do cartão de crédito se deu de forma regular, e por isso não há falar em redução da taxa de juros, tampouco em repetição do indébito.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Apelo do Banco BMG S.A.
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
.
Por corolário, fica prejudicada a análise do Apelo interposto por
Jean Carlos Queiroz Pirovano.

Condeno o Autor/Apelado (Jean) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021